Tribunal: TJDFT
Processo: 0751916-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora parcial de salário e dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e da família deles, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a interpretação sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC.
3. A nua-propriedade, por possui valor econômico e não se tratar de bem fora do comércio, é passível de penhora. Nesse caso, permanece resguardado, até a sua extinção, o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.